Tribunal: STJ
Processo: 0032849-60.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1070570 - MG(2026/0032849-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO CARVALHO DA SILVA
ADVOGADOS
: LEONARDO PICOLI GAGNO - ES010805
LUANA PAULA QUEIROGA GAGNO - ES016562
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

CONCEDIDO

HABEAS
CORPUS
LIMINARMENTE,
EM
PARTE.
CORRUPÇÃO
PASSIVA
CIRCUNSTANCIADA, OCULTAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E
ADVOCACIA ADMINISTRATIVA. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA
DO
PARA REVISAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA
WRIT
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INFIRMAÇÃO DOS ARGUMENTOS
QUE ENSEJARAM O INDEFERIMENTO PARCIAL DA INICIAL. AUSÊNCIA.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
25/03/2026
31/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55739476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:36
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 3cacb277-978b-4106-a296-1faa603e7dcb

AgRg no HABEAS CORPUS No 1070570 - MG(2026/0032849-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO CARVALHO DA SILVA
ADVOGADOS
: LEONARDO PICOLI GAGNO - ES010805
LUANA PAULA QUEIROGA GAGNO - ES016562
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

CONCEDIDO

HABEAS
CORPUS
LIMINARMENTE,
EM
PARTE.
CORRUPÇÃO
PASSIVA
CIRCUNSTANCIADA, OCULTAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E
ADVOCACIA ADMINISTRATIVA. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA
DO
PARA REVISAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA
WRIT
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INFIRMAÇÃO DOS ARGUMENTOS
QUE ENSEJARAM O INDEFERIMENTO PARCIAL DA INICIAL. AUSÊNCIA.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (Petição n.
) interposto por
123.963/2026
CARLOS ALBERTO CARVALHO DA SILVA contra a decisão da lavra deste Relator
(fls.
), em que concedi liminarmente a ordem, em parte, para restabelecer a
453/455
pena do delito do
do CP fixada na sentença, a seguir ementada:
art. 305
PENAL.
. CORRUPÇÃO PASSIVA CIRCUNSTANCIADA,
HABEAS CORPUS
OCULTAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E ADVOCACIA ADMINISTRATIVA.
DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO
PARA REVISÃO AMPLA.
WRIT
SUPERAÇÃO PARCIAL DIANTE DE ILEGALIDADE EVIDENTE. CULPABILIDADE
NEGATIVADA
MANTIDA
COM
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
CIRCUNSTÂNCIAS ÍNSITAS AO TIPO. CAUSAS DE AUMENTO CUMULADAS.
FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. INDEVIDA
VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS ÍNSITAS AO TIPO DO ART. 305
DO CP. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME PRISIONAL MANTIDO.
CONSTRANGIMENTO PARCIAL EVIDENCIADO.
Ordem liminarmente concedida, em parte, nos termos do dispositivo.
Pretende o agravante a revisão da dosimetria, para que se conceda a ordem
por completo e restabeleça integralmente a sentença condenatória original (fl. 473).
Documento eletrônico VDA54495827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/02/2026 19:15:53
Código de Controle do Documento: cd03e555-05e1-469b-81d5-3ea1aa6932df

Alega, quanto ao vetor da culpabilidade, a ilegalidade dos fundamentos
usados para negativar o vetor da culpabilidade, sustentando que, quando a formação
em Direito é requisito para o exercício do cargo público, tal elemento seria intrínseco
ao tipo penal, sendo inidôneo usá-lo para agravar a culpabilidade, sob pena de
violação dos princípios da legalidade e da individualização da pena (fls.
).
470/471
Argumenta, ainda, violação do
do CP e inidoneidade dos
art. 68
fundamentos para justificar a cumulação das causas de aumento, afirmando que o
Magistrado pode limitar-se a um só aumento, evitando cumulação automática que
resulte em
ou excesso de pena (fls.
).
bis in idem
472/473
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental – que desafia decisão que concedeu
liminarmente, em parte, a ordem, reconhecendo ilegalidade manifesta na negativação
do vetor circunstâncias do delito, redimensionando as penas do agravante para 6 anos
e 6 meses de reclusão e para 2 anos e 8 meses de detenção, e 128 dias-multa, na
condenação por corrupção passiva majorada, ocultação de documento público e
advocacia administrativa, proferida na Ação Penal n. 0002079-12.2021.8.13.0443, da
1a Vara Criminal da comarca de
– não comporta conhecimento.
Nanuque/MG
Isso porque o recorrente se limita a reiterar a pretensão veiculada na inicial
– afastar a negativação do vetor culpabilidade e da aplicação cumulativa de
majorantes –, sem refutar o argumento central da decisão monocrática hostilizada,
consistente na utilização indevida da via eleita para revisar condenação imposta e
mantida pelas instâncias ordinárias (AgRg no HC n.
de minha relatoria,
1.035.719/SP,
Sexta Turma, DJEN de
.
5/11/2025)
Assim, tem incidência o enunciado da Súmula 182/STJ.
Em razão disso,
do presente agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA54495827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/02/2026 19:15:53
Código de Controle do Documento: cd03e555-05e1-469b-81d5-3ea1aa6932df

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.070.570 / MG
Número Registro: 2026/0032849-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00020791220218130443 0443200003046 10000212574784002 20791220218130443 443200003046
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LEONARDO PICOLI GAGNO
ADVOGADOS : LEONARDO PICOLI GAGNO - ES010805
LUANA PAULA QUEIROGA GAGNO - ES016562
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: CARLOS ALBERTO CARVALHO DA SILVA
CORRÉU
: ELISETH SANTOS DE CARVALHO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CORRUPÇÃO
PASSIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO CARVALHO DA SILVA
ADVOGADOS : LEONARDO PICOLI GAGNO - ES010805
LUANA PAULA QUEIROGA GAGNO - ES016562
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA55564604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:41:20
Código de Controle do Documento: c2bdbe4a-f3d2-47ee-9d3e-b6bccd8baffd

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/03/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
31/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:41:20
Código de Controle do Documento: c2bdbe4a-f3d2-47ee-9d3e-b6bccd8baffd